Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-54.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-54.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ANA CLARA RODRIGUES DE MACEDO e outros (8)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. LEI Nº 9.870/99. PLANILHA DE CUSTOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade dos reajustes de mensalidades praticados por instituição de ensino superior no curso de Medicina no ano de 2025, reduzindo-os aos índices oficiais de inflação (INPC), determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior, na forma do Art. 42 do CDC, conforme determinado no EARE/SP 676.608.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a legalidade e a proporcionalidade dos reajustes aplicados pela instituição de ensino à luz da Lei nº 9.870/99, confrontando o percentual cobrado com a variação real de custos demonstrada em planilha contábil da competência de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Nos termos da Lei nº 9.870/99, o reajuste de mensalidades escolares deve guardar estrita proporcionalidade com a variação de custos de pessoal e custeio, devidamente comprovada por planilha. A análise contábil individualizada dos exercícios revela que, para o ano de 2025, fixa-se o teto limitador de 6,60% com base na projeção de custos. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/SP), por se tratar de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o teto limitador de 6,60% para o exercício de 2025.

Tese de julgamento:

O reajuste de mensalidade escolar que excede o índice de recomposição proporcional apurado na planilha de custos da própria instituição de ensino viola a Lei nº 9.870/99 e configura prática abusiva.

A restituição de valores decorrentes de reajuste abusivo de mensalidade deve ocorrer em dobro, na forma do EAREsp 676.608/SP.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º, 3º e 4º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 39, V, e art. 42, parágrafo único; Decreto nº 3.274/1999.

Jurisprudência citada:
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.341.102/SP; EAREsp 676.608/SP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12